Tribunal: CARF
Processo: 15504.722073/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.722073/2011-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
UNIAO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -UMMG Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 133/137):
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o lançamento fiscal sob análise, DEBCAD
37.355.111-8, refere-se a contribuições sociais previdenciárias da empresa incidentes
sobre pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais dentistas Wallance
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722073/2011-13
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722073/2011-13

da Silva Souza e Lúcia Mendes Salgado – levantamentos CI1 9 (competências 01 a
11/2008) e CI2 (competência 12/2008), no valor consolidado de R$ 20.596,69.
O crédito fiscal em debate, constava do Auto de Infração de DEBCAD 37.317.267-2,
COMPROT 15.504.720.285/2011-66, e, em razão de defesa parcial e inclusão em
parcelamento especial da parte não litigiosa, foi desmembrado para o processo aqui
analisado.
Informa, ainda, o Relatório Fiscal, que os valores pagos a contribuintes individuais,
dentre os quais, os que serviram de base para o crédito em litígio, foram retirados de de
recibos de pagamentos fornecidos pelo sujeito passivo que se encontram escriturados a
débito das contas contábeis intituladas “honorários”, “outros serv encargos”,
“indenização colaborador”, “honorários dentistas”, “material fotográfico”, “mat fotogr
cinemat”, “desp diversas núcleos”, etc.
Consta dos autos o requerimento da empresa solicitando parcelamento dos Autos de
Infração constantes do COMPROT 15.504-720.285/2001-66, do qual se originou o
crédito fiscal sob análise, com a ressalva de que, para as contribuições transferidas para
o processo sob análise, estava sendo apresentada impugnação.
Em peça específica de impugnação, o sujeito passivo contesta a parte do crédito
tributário transferida para estes autos sob os argumentos relatados em síntese:
Tempestividade da defesa.
As contribuições impugnadas não são devidas uma vez que os dentistas Wallance da
Silva Souza e Lúcia Mendes Salgado não prestaram serviços à UMMG, mas à sócios e
pensionistas da UMMG ou a clientes particulares, utilizando-se de consultórios de
propriedade da impugnante, arrendados pelos profissionais dentistas através de contrato
firmado em 2003 e até hoje em vigor, cujas clausulas foram reproduzidas na defesa.
Aduz, ainda, que o fato de os pacientes efetuarem os pagamentos diretamente a UMMG,
não significa que os dentistas eram empregados da UMMG ou que lhe prestavam
serviços.
A impugnante fazia simples repasse de pagamento efetuado por terceiros, não existindo
previsão legal para o recolhimento de contribuição previdenciária nesta hipótese.
Ao final, pede a declaração de inexigibilidade do recolhimento das comentadas ,ou,
caso o pedido não seja acolhido, lhe seja concedido parcelamento das referidas
contribuições com o benefício do desconto nas multas de ofício e nas multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS AUTÔNOMOS ATRAVÉS DE ESCRITA
CONTÁBIL REGULAR.
A alegada existência de contrato particular de arrendamento é incapaz de desconstituir
prova produzida através de Escrita Contábil regular demonstrando a ocorrência de
pagamentos em contraprestação a serviços prestados por autônomos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/05/2012 (e-fls. 146), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 26/06/2012 (e-fls. 149/162) contendo, em síntese, os
mesmos argumentos de sua Impugnação. Ao final, aponta a existência de ação trabalhista
movida por outro dentista contra a UMMG objetivando o reconhecimento do vínculo de
emprego e a nulidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes. Aduz que a decisão
foi no sentido de que não havia a prestação de serviços para a UMMG e que o contrato de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722073/2011-13

arrendamento era válido e eficaz. Requer o cancelamento do Debcad recorrido e, caso assim não
se entenda, o parcelamento do crédito correspondente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A respeito do tema, impõe-se observar o disposto no art. 22, III, da Lei no
8.212/91 e no art. 201, II, do Decreto no 3.048/99.
Extrai-se do Despacho-Desmembramento e do Relatório Fiscal anexados aos
autos (e-fls. 02, 21) que o valor em litígio refere-se às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa incidentes sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais Wallace da
Silva Souza e Denise Lúcia Mendes de Souza pelos serviços de odontologia por eles prestados.
Em sua defesa a autuada alega, em síntese, que os profissionais não lhe prestaram
qualquer tipo de serviço, apenas utilizaram os espaços de sua sede para exercer as atividades de
odontologia.
Entendo, contudo, que os pagamentos pelos serviços prestados por esses dentistas
foram feitos diretamente pela UMMG e estão sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, não se tratando de mero repasse de valores em decorrência de contrato de
arrendamento, ao contrário do que sustenta a recorrente. Ainda que os serviços tenham sido
executados em benefício de pensionistas e particulares, como consta do Recurso Voluntário, a
empresa ainda figura como contratante dos profissionais autônomos.
É nesse sentido o entendimento exarado no acórdão de primeira instância, cujas
razões de decidir acompanho e reproduzo (e-fls. 135/136):
A defesa afirma que os pagamentos por ela efetuados a Wallance da Silva Souza e
Lúcia Mendes Salgado, sobre os quais incidiram as contribuições lançadas neste Auto
de Infração, não se deram em contraprestação a serviços que lhe teriam prestados os
Odontólogos. Assevera que os serviços foram prestados a terceiros, sócios e
pensionistas da UMMG ou pacientes particulares.
Acrescenta a Autuada que a operação financeira registrada em sua contabilidade e
apontada no Auto de Infração, era de simples repasse de pagamentos efetuados por
terceiros aos dentistas e se dava em razão de contrato de arrendamento firmado entre os
referidos profissionais liberais e a impugnante, cujo objeto era o arrendamento de
consultórios odontológicos de propriedade da UMMG, localizados em sua sede, para o
uso exclusivo dos mencionais arrendatários, no exercício profissional da Odontologia,
exclusivamente na especialidade da Implantodontia.
De acordo com as cláusulas do contrato de arrendamento, transcritas na defesa, os
serviços eram pagos pelos pacientes diretamente à UMMG, que, após retirar a sua cota
relativa a utilização dos consultórios arrendados e reter Imposto de Renda na fonte,
repassava os valores dos Odontólogos.
Analisando o Estatuto da União dos Militares do Estado de Minas Gerais anexo ao
processo, verifica-se que, dentre os seus objetivos sociais, consta a assistência de saúde
aos seus sócios (art. 2o, incisos IV e V).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722073/2011-13

Em consulta à internet, no sítio da entidade, www.ummg.org.br, consta no rol de
serviços oferecidos pela UMMG, o seguinte texto:
Assistência Odontológica
Atendimento aos militares da PMMG e CBMMG, pensionistas do IPSM e seus
dependentes. A Clínica Odontológica da UMMG, que funciona na Sede ((gn),
oferece as seguintes especialidades: Cirurgia, Clínica Geral, Endodontia,
Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese e Implantodontia (gn). O
orçamento para qualquer tratamento segue a tabela da PM. Já os pacientes não
- sócios têm seus orçamentos acrescidos em 10%. O atendimento é feito de 8h
às17h, e as consultas podem ser agendadas pelo telefone (31) 2104-5929.
Assim, tanto o Estatuto da entidade, como o sítio da mesma na internet, comprovam que
a UMMG possui uma Clinica Odontológica em que são oferecidos ao seu público alvo
(sócios, pensionistas e não sócios) serviços odontológicos, inclusive os serviços de
Implantodontia.
Em situações como estas, onde uma pessoa jurídica explora a atividade econômica de
prestação de serviços de Odontologia, são os profissionais com formação em
Odontologia que executam os serviços, porém, a organização e os riscos da atividade
econômica são assumidos pela pessoa jurídica, que se encarrega de determinar onde
serão prestados os serviços: - em espaços físicos seus, ou de terceiros; contrata dentistas
e auxiliares, como empregados ou autônomos; anuncia os serviços; agenda as consultas;
fixa os preços; efetua cobranças e pagamentos, responsabiliza-se pelos serviços perante
o seu público, etc., etc.
No caso concreto, a Auditoria Fiscal na impugnante constatou, na escrita contábil da
entidade, pagamentos por ela efetuados aos dentistas Wallance da Silva Souza e Lúcia
Mendes Salgado. Esses pagamentos estão escriturados em contas intituladas
“honorários”, “honorários de dentistas”, etc. Os documentos de caixa que suportaram os
referidos lançamentos contábeis foram exibidos à Autoridade Fiscal: - consistiam em
Recibos de Pagamentos de Autônomos – RPA (vide anexo ao Auto de Infração).
Vê-se, portanto, que há provas idôneas, robustas e revestidas de formalidades, de que os
pagamentos em questão se deram em contraprestação a serviços prestados pelos
dentistas à UMMG.
A defesa contesta a natureza jurídica do pagamento por ela efetuado a pessoas físicas
profissionais da Odontologia, argumentando que a operação financeira consiste em
simples repasse de valores em razão de contrato de arrendamento.
Para demonstrar o alegado, afirma existência de contrato de arrendamento. Entretanto,
contrato particular entre as partes não é documento capaz de fazer prova contra
terceiros, dentre os quais, a Receita Federal do Brasil, e nem para desconstituir prova
produzida através da própria contabilidade da impugnante, que é revestida de
formalidades.
É um equívoco o raciocínio de que a informalidade de um contrato particular de
arrendamento pode eximir o contribuinte demonstrar através de sua contabilidade como
era tratada a operação em debate. Não cuidou a defesa de fazer a prova, por exemplo, de
como eram registrados contabilmente os ingressos dos valores recebidos dos “terceiros”
beneficiários dos serviços odontológicos, ou de demonstrar que havia lançamento
contábil de “receitas de arrendamento de consultórios odontológicos” , etc. etc.
Note-se, ainda, que, do pretenso contrato de arrendamento, consta cláusula de retenção
de imposto de renda fonte pela impugnante, previsão esta que também labora contra a
tese da defesa, na medida que identifica a UMMG, e não terceiros pessoas físicas, como
fonte pagadora daqueles dentistas.
Importante observar que a decisão judicial apontada no Recurso Voluntário não
têm força vinculante para este Colegiado, produzindo efeitos apenas para as partes envolvidas.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722073/2011-13

Vale lembrar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de
provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao parcelamento requerido pela recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 200
DF CARF MF
Original